Tribunal: TJSP
Processo: 1005502-62.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. Processo de cassação do direito de dirigir, em virtude de infração de trânsito enquanto se achava suspenso. Falta de notificação. Comprovada postagem das notificações relativas à infração de trânsito e à instauração do processo, bastando para a sua validade o encaminhamento para o endereço indicado nos registros, que ao interessado incumbe manter atualizado. Código de Trânsito

Ementa:
APELAÇÃO. Processo de cassação do direito de dirigir, em virtude de infração de trânsito enquanto se achava suspenso. Falta de notificação. Comprovada postagem das notificações relativas à infração de trânsito e à instauração do processo, bastando para a sua validade o encaminhamento para o endereço indicado nos registros, que ao interessado incumbe manter atualizado. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 282, § 1o. Observado o procedimento da Resolução CONTRAN 619/2016. Não se exige comprovação de recebimento pelo destinatário. Superior Tribunal de Justiça: "É obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade de trânsito, mas não se exige que sejam acompanhadas de aviso de recebimento." Segurança denegada. Recurso não provido.